Tribunal: TJDFT
Processo: 0744009-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM VEÍCULO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO. CONSTATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos do Recorrido, condenando a Recorrente ao pagamento de restituição no valor de R$ 5.555,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em face da Recorrente argumentando, em suma, que o seu veículo apresentou problema mecânico e após avaliação da Recorrente foi contratado o serviço de retífica de motor, que em menos de dois meses o veículo voltou a apresentar o mesmo problema, que o carro foi novamente avaliado mas apresentou o mesmo problema nos meses seguintes. A seguir, o carro foi levado sucessivas vezes para novas avaliações mas não foi solucionado o problema, sendo que após levar o carro para ser avaliado por outro profissional descobriu que o serviço contratado não havia sido feito e por isso precisou pagar para que fosse realizado em outro local.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 59195580). Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 59195585).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juízo e da ocorrência de cerceamento de defesa e reanálise dos pedidos de reparação de danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que teve o seu direito de defesa cerceado em razão de não ter sido acolhido o pleito de designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas. Aduz que não há prova de que o serviço não foi prestado, que seria necessária a realização de prova pericial, que a restituição dos valores pagos não seria devida em virtude de o serviço ter sido efetivado e que os danos morais não são cabíveis porque se dispôs a resolver o problema, embora o Recorrido se recusasse a deixar o seu veículo para a realização do reparo. Requer a anulação da sentença ou o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que a Recorrente não comprovou a realização do serviço, que não seria necessária a prova pericial e que não houve cerceamento de defesa, pois foram juntados relatos escritos. Defende que o dano material está comprovado e que a sentença deve ser mantida.
7. Constatado que o conjunto probatório é suficiente para a análise e julgamento das questões controvertidas, a prova técnica se afigura dispensável. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
8. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, observa-se que foi concedida às partes a oportunidade de acostar aos autos as declarações escritas de suas testemunhas e que ambas se utilizaram de tal prerrogativa. Logo, se o julgador entende que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
9. Da análise do mérito, observa-se que, apesar de haver divergência entre as alegações de efetiva prestação do serviço e da ausência dela, o fato constitutivo do direito reclamado pelo Recorrido está adequadamente provado, uma vez que os documentos que instruem o processo demonstram que houve falha no serviço contratado.
10. A despeito dos argumentos trazidos pela parte Recorrente, não se mostra plausível a possiblidade de o problema no veículo ter sido causado pelo próprio Recorrido e constam dos autos documentos, imagem e vídeo que corroboram com a tese de que o reparo não foi realizado nos moldes contratados, cabendo observar que, embora a Recorrente dispusesse de meios para refutar as alegações da parte Recorrida através de documentos que indicassem a efetiva prestação do serviço e a oferta de solução adequada para o problema constatado posteriormente, não apresentou provas que sustentassem a sua versão dos fatos.
11. Logo, sendo regra que o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu da demanda, consoante preceitua o artigo 373, II, do CPC, e verificado que a parte demandada não se desincumbiu de tal responsabilidade, a manutenção da condenação ao ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos pelo Recorrido para solucionar o problema para o qual contratou os serviços da Recorrente é medida que se impõe.
12. A falha na prestação do serviço que repercute diretamente na locomoção do Recorrido e de sua família, o compele a levar o veículo para sucessivas intervenções inadequadas e o submete a meses de espera por uma solução que nunca chegou a ser dada, embora tenha sido facilmente alcançada após análise feita por profissional de outra empresa, suplanta o mero aborrecimento. Portanto, correta a condenação por danos morais imposta na origem.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.